Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-55.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Não conhecimento do recurso de apelação – Infringência ao art. 1010, incisos II e III do Código de Processo Civil – Razões recursais que não impugnam a argumentação adotada pela sentença, mas se restringem a reproduzir os argumentos já exarados em petição inicial – Violação ao princípio da dialeticidade – Precedentes do STJ e da Câmara – Ainda que fosse

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Não conhecimento do recurso de apelação – Infringência ao art. 1010, incisos II e III do Código de Processo Civil – Razões recursais que não impugnam a argumentação adotada pela sentença, mas se restringem a reproduzir os argumentos já exarados em petição inicial – Violação ao princípio da dialeticidade – Precedentes do STJ e da Câmara – Ainda que fosse a hipótese de conhecer do recurso de apelação, não seria alterado o resultado da sentença, que foi bem fundamentada, a não merecer reparos – Apelo não conhecido.